Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO NO SISREG PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TÉCNICO (IMC SUPERIOR AO LIMITE NORMATIVO). PRIORIDADE 2 (AMARELA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que negou tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia plástica reparadora pelo Distrito Federal.
1.2. A agravante, com 39 anos e diagnóstico de obesidade (CID E66), sustenta necessitar de procedimentos cirúrgicos, alegando risco à sua saúde; consta nos autos que está inserida no sistema de regulação apenas para “Consulta em Cirurgia Plástica – Geral”, classificada como Prioridade 2 (amarela).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine a imediata realização de cirurgia plástica pelo SUS, com preterição da fila de regulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300); no caso, a probabilidade do direito não está demonstrada.
3.2. A Nota Técnica no 12/2024 – SES/SAIS/CATES/DUAEC/GESCIR estabelece que procedimentos de contorno corporal exigem IMC inferior a 27 kg/m2; a própria documentação da agravante indica IMC de 29,3 kg/m2, sem comprovação de hipótese excepcional prevista na norma.
3.3. Não há comprovação de inserção no SISREG para procedimento cirúrgico, mas apenas para consulta médica; igualmente, não houve negativa administrativa do ente público quanto à cirurgia.
3.4. O pedido encontra-se classificado como Prioridade 2 (amarela), inexistindo situação de emergência ou risco iminente de morte; a preterição da fila violaria os princípios da equidade e da universalidade do SUS.
3.5. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, admitida apenas diante de ausência ou deficiência grave do serviço, o que não se verifica, pois a paciente está inserida no sistema de regulação para a consulta médica.
3.6. Inexistem elementos técnicos que demonstrem omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “É indevida a intervenção judicial para preterir fila de regulação quando o paciente está regularmente inserido no sistema e não há situação de emergência ou descumprimento grave da política pública de saúde”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; CPC, arts. 300 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral.